Tribunal: TJDFT
Processo: 0739631-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA NAS DISCIPLINAS DO CERTAME. PROVA COMPLEXA. PRINCIPIOLOGIA DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPATIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos da Lei n° 12.153/2009, a definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pauta-se por três critérios básicos: em razão do valor da causa; em razão da matéria; e, por fim, em razão da pessoa. Não obstante, para além desses três critérios de delimitação de competência, que defluem da mera interpretação literal da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, um quarto critério deve ser observado, ainda que o referido Diploma Legal não o tenha expressamente consagrado, qual seja, o critério qualitativo da “complexidade da causa”.
2. Diante da reconhecida necessidade de realização de perícia especializada em disciplinas previstas em edital de concurso público, matéria inegavelmente complexa, o Juizado Especial da Fazenda Pública mostra-se incompetente para o exame do feito, que envolve pleito de anulação de questões, uma vez que seu rito simplificado não se compatibiliza com a produção da prova necessária ao deslinde meritório da demanda.
3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o juízo suscitado (7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).